Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-43.2017.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001831-43.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANTONIO RODRIGUES PRIMO registrado(a) civilmente como ANTONIO RODRIGUES PRIMO - CPF: 116.743.859-00 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), APARECIDA VIANA PRIMO - CPF: 631.340.631-15 (APELANTE), IDELSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 411.202.051-15 (APELANTE), LUZIMAR VIANA PRIMO DE SOUSA - CPF: 028.578.851-56 (APELANTE), SONIA VIANA PRIMO - CPF: 001.012.431-46 (APELANTE), NEUSA VIANA PRIMO - CPF: 842.563.461-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPOLIO DE ANTONIO RODRIGUES PRIMO registrado(a) civilmente como ANTONIO RODRIGUES PRIMO - CPF: 116.743.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS. DESMATAMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por herdeiros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública por danos ambientais, responsabilizando o falecido proprietário pelo desmatamento de área em bioma
A
mazôni
co
sem autorização ambiental, determinando indenização por danos materiais e morais coletivos e a recuperação da área.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro

questões em discussão:
(
i
)
se
houve cerceamento de defesa por falta de instrução probatória; (
ii
)
se
a ausência de citação e prescrição no processo administrativo afastariam a responsabilidade civil; (
iii
)
se
os herdeiros têm legitimidade para responder pelas obrigações de reparação ambiental;
e
(
iv
)

avaliar a existência e a proporcionalidade dos danos materiais e morais decorrentes do desmatamento, bem como a adequação dos valores condenatórios.

III
. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova requerida não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o convencimento do julgador.

4.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária, ilimitada e imprescritível, com fundamento no princípio do poluidor-pagador e na tutela ao meio ambiente.

5.
Os herdeiros podem ser responsabilizados pela reparação do dano ambiental, dado o caráter
propter

rem
da obrigação, que se transmite com o imóvel, vinculando o espólio e os sucessores.

6.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. O desmatamento de
258,903
hectares de vegetação nativa em área do bioma
Amazôni
a
,
sem autorização do órgão ambiental, configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

Quantum
indenizatório mantido em respeito ao princípio da
reformatio in pejus
.

7.
A
jurisprudência brasileira estabelece que a reparação do dano ambiental
deve
ser
a mais
completa
possível
, conforme o princípio da reparação
integral. Tal princípio exige que a reparação seja adequada ao caso, considerando o tipo de dano e a possibilidade de restauração
in natura
, aspectos que, neste caso, não foram devidamente considerados, c
omprometendo a efetividade da reparação e a justiça no direito ambiental.

8.
Comprovado o dano
material
ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Recurso
provido em parte
.

Tese de julgamento
:
“
1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos, em consonância com o art. 355 do CPC.

2
.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e imprescritível, pautada no princípio do poluidor-pagador, independentemente de eventuais irregularidades administrativas.
3.
A obrigação de reparar danos ambientais é
propter
rem
e vinculativa aos herdeiros.
4.
O valor da indenização por dano material ambiental deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando os danos intercorrentes e residua
is e as especificidades do caso, assegurando a reparação integral. 5.
O desmatamento ilegal de floresta nativa em área de especial proteção caracteriza violação aos direitos difusos da coletividade, ensejando a reparação por dano moral coletivo, independentemente de demonstração de sentimento de indi
gnação ou sofrimento individual, devendo o
q
uantum
indenizatório
ser
mantido em respeito ao princípio da
reformatio in pejus
.
”

_________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º,
IV
, e 14, § 1º; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 999
;
STJ, Tema 437;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019
;
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
;

STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015
;
REsp
1.940.030/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022
; STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.
1º.
12.2009;
STJ,
REsp
1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;

STJ,
Súmula nº
623
;
TJMT
,
N.U
.
0000806
-
03
.
2005
.
8
.
11
.
0091,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2017
;
TJMT
,
N.U
. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2021
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida
-se de recurso de apelação interposto
por
NEUSA VIANA PRIMO, SÔNIA VIANA PRIMO, APARECIDA VIANA PRIMO,
IDELSON
FERREIRA DE SOUSA
e
LUZIMAR VIANA PRIMO DE SOUSA

(h
erdeiros de Antônio Rodrigues Primo),
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Guarantã do Norte-MT, nos
autos da
ação civil pública nº 0001831-43.2017.8.11.0087, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(apelado) contra Antônio Rodrigues Primo, visando responsabilizá-lo
pel
o
desmatamento de
258,903
hectares de vegetação nativa
no bioma Amazôni
a
, abrangendo o Parque Estadual Cristalino II, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados, impondo à parte ré as seguintes obrigações: (
i
) pagamento de indenização pelos danos materiais causados, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); (
ii
) pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); (
iii
) abstenção de qualquer atividade na área mencionada na inicial, caso esteja na posse dos herdeiros, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes; e (
iv
) recuperação da área degradada, em conformidade com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (
PRAD
) elaborado pela SEMA-MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento injustificado.

Em suas razões, os apelantes arguem, preliminarmente: (
i
) cerceamento de defesa, em razão de terem sido impedidos de produzir provas essenciais, tais como a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes; (
ii
) ausência de citação e prescrição intercorrente no procedimento administrativo que
deu origem à presente ação civil pública; e (
iii
) ilegitimidade passiva dos herdeiros para o cumprimento das obrigações impostas na sentença recorrida.

No mérito, sustentam a ausência de
comprovação dos danos material e moral coletivo
que ensejariam a responsabilização
civil por degradação ambiental, afirmando que o
desmatamento
teria ocorrido antes da
criação
do
Parque Estadual Cristalino II e que o valor
fixado para reparação
carece de fundamentação adequada, sendo desproporcional e destoante da realidade dos fatos.

Diante desses argumentos, pleiteiam a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para continuidade da instrução probatória, o reconhecimento da nulidade por ausência de citação no processo administrativo, o acolhimento da prescrição intercorrente e a exclusão das condenações por
danos material
e moral coletivo. Subsidiariamente, requerem a redução dos valores condenatórios.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões (Id. 218601781), pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, regularmente instada a se manifestar, permaneceu inerte dentro do prazo legal, conforme certidão no Id. 251063199.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR
ES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Os apelantes

arguem, preliminarmente: (
i
) cerceamento de defesa; (
ii
) ausência de citação e prescrição intercorrente no procedimento administrativo que deu origem à presente ação civil pública; e (
iii
) ilegitimidade passiva dos herdeiros para o cumprimento das obrigações impostas na sentença recorrida.

1. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Com efeito, a
s garantias do contraditório e da ampla defesa
est
ão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º,
LV
, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355
do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito
quando não houver necessi
dade de produção de
outras provas
(inciso I) ou,
quando
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II)
.

Outrossim
, o
art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, confere ao magistrado
a faculdade de indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
. (
TJMT
,
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041,
Rel. Des
.
Sebastiã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 18.12.
2018
).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando
o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que
o
feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp

1
.
641
.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.
2020
)
, bem como que
“
Não configura cerceamento de defesa
o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.
2019
).

[
g.n
.
]

O Tribunal da Cidadania, inclusive, ratificou essa compreensão por meio do Tema Repetitivo n. 437, no
qual se firmou a tese de que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Ao analisar a contestação (Id. 233702691), verifica-se que os apelantes, de forma genérica, requereram a
“produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente perícias, depoimentos, testemunhas e documentos”
. Contudo, o d. Juízo
a quo

entendeu que o
“[...] conjunto probatório é, por si, suficiente para elucidar os pontos controvertidos da lide”
(Id. 233703152). Tal entendimento fundou-se principalmente na comprovação documental acerca da alegada degradação ambiental, evidenciada na inicial, o que ensejou o acolhimento parcial dos pedidos formulados pelo autor coletivo.

Ressalta-se que os apelantes, nas razões recursais, insistem na produção de prova testemunhal e no depoimento pessoal dos próprios recorrentes, argumentando, implicitamente, que tais provas seriam indispensáveis para a elucidação da controvérsia. No entanto, cabe observar que a robustez das provas documentais presentes nos autos é, a meu ver, suficiente para demonstrar a degradação ambiental descrita na petição inicial, não restando configurada qualquer lacuna probatória que justificasse a realização das provas requeridas pelos apelantes.

Assim, o julgamento antecipado do mérito, longe de caracterizar cerceamento de defesa, revela-se plenamente justificado diante da suficiência dos elementos probatórios apresentados, os quais se mostraram idôneos para formar a convicção do juízo sentenciante. Ademais, tal entendimento está em consonância com o princípio da economia processual e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao preservar a eficiência e a celeridade processuais sem prejuízo à ampla defesa.

Diante do exposto, considerando a solidez do conjunto probatório que lastreia a decisão impugnada,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2. QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO
(
INTERCORRENTE
E PUNITIVA)
NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

I
mperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo
ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização
desse direito (
CF
, art. 225).

Quanto à
responsabilização
em matéria
ambiental,
o §

3º do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Tal dispositivo impõe ao poluidor a responsabilidade penal pela infração ambiental cometida, a responsabilidade administrativa mediante sanções específicas e, sobretudo, a responsabilidade civil para a reparação integral dos danos causados. Essas esferas de responsabilização, ainda que coexistentes, mantêm características e regimes jurídicos autônomos, o que reforça a independência entre si, assegurando que o dever de reparação ambiental seja cumprido de maneira ampla
.

No caso em análise, os elementos presentes nos autos delimitam a responsabilidade a ser examinada como de
natureza civil
.

Nesse sentido, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em estabelecer que a responsabilidade civil por danos ambientais
é

objetiva
, solidária e ilimitada, fundamentada nos princípios do poluidor-pagador, da
reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

A responsabilidade objetiva, pautada na teoria do risco integral, dispensa a comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade degradadora, assegurando, assim, uma tutela eficaz ao bem ambiental.

Dessa forma, em sentido diverso ao alegado pelos apelantes, eventual irregularidade em processo administrativo não afasta a responsabilização civil por danos ambientais, dado que esta é objetiva e independente das demais esferas. Em casos de responsabilidade objetiva, basta a prova da existência do dano ambiental e do vínculo de causalidade entre o evento lesivo e a ação do degradador para que se configure o dever de reparação. Assim, a independência das esferas de responsabilização garante que a reparação civil do meio ambiente não fique sujeita a questionamentos formais de natureza administrativa, preservando o meio ambiente
como direito coletivo de elevada importância e garantindo a responsabilização efetiva e o cumprimento do princípio poluidor-pagador.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 654.833/AC, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 999), consolidou entendimento de que
“
É imprescritível
a pretensão de reparação civil de dano ambiental”

[
g.n
.]
. A decisão fundamenta-se na natureza difusa e de interesse coletivo do direito ao meio ambiente equilibrado, reconhecendo a imprescritibilidade como um meio de assegurar a proteção contínua e efetiva ao meio ambiente, dada a sua relevância constitucional e a necessidade de salvaguardar os direitos
das presentes
e futuras gerações.

Dessa forma, eventual prescrição intercorrente ou prescrição punitiva no âmbito administrativo em nada interfere na responsabilização civil do degradador, uma vez que, na esfera cível, não há limite temporal que impeça a exigência de reparação pelos danos causados ao meio ambiente. Tal orientação reforça o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual o agente causador do dano deve arcar integralmente com as consequências de sua conduta, independentemente do tempo decorrido entre a prática da degradação ambiental e o início do processo judicial para sua reparação.

A imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, constitui uma salvaguarda jurídica indispensável ao meio ambiente. Em síntese, ainda que ocorram vícios ou paralisações em processos administrativos, tais fatos não afastam o dever de reparação civil, dada a natureza permanente da tutela ambiental e o caráter irrenunciável da proteção jurídica ao patrimônio ambiental.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

3.

QUANTO À
I
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS HERDEIROS
.

Os apelantes sustentam
su
a ilegitimidade para responder pela infração ambiental que lhes foi imputada, em razão de sua condição de herdeiros da parte ré, Antônio Rodrigues Primo.

Pois bem.

Nos termos da
Lei 6.938/1981
, que institui
a Política Nacional do Meio Ambiente, considera-se
poluidor a pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, inciso
IV
).
Esta mesma lei impõe a
o poluidor
o dever de
recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, inciso
VII
).
O
art. 14, § 1º,
reforça essa obrigação ao estabelecer que
:
“O poluidor é obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade.”
[
g
.n
.
].

Reforça-se que
o Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento consolidado de que
a responsabilidade civil por danos ambientais é
objetiva,

solidária

e ilimitada
, pautada
nos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da pr
imazia da r
eparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais,
conforme dispõe a
Súmula 623
do STJ
, a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
propter

rem
, ou seja,
vinculada
ao bem. Nesse contexto
,
é possível exigir a reparação do proprietário ou possuidor atual, bem como dos proprietários anteriores, à escolha do credor.

Desse modo, t
ratando-se de responsabilidade solidária,
confere
-se ao credor,
in
casu
, o Ministério Público, a prerrogativa de exigir a reparação do dano de todos, de alguns ou de apenas um dos devedores solidários. Tal prerrogativa visa a
otimizar
a execução da tutela reparatória, especialmente em casos de degradação ambiental, onde a preservação do ecossistema afetado e a tutela do interesse público
demandam uma resposta célere e eficaz.

A jurisprudência ampara essa prerrogativa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – RESSARCIMENTO DOS POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS – AÇÃO NÃO PERSONALÍSSIMA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a ação civil pública possui em seu escopo efeitos de ressarcimento de possíveis danos ambientais causados
, não há óbice o prosseguimento da ação em face dos herdeiros, por não se tratar de ação personalíssima.
”

(
TJMT
,
N.U
.
0000806
-
03
.
2005
.
8
.
11
.
0091
,
Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo
, j. 11.12.
2017)
.
[
g.n
.]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS - OBRIGAÇÃO
PROPTER
REM
-
HERDEIROS DETENTORES DA POSSE O IMÓVEL QUE SÃO PARTE LEGÍTIMA PARA ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
.

O artigo 1784 do Código Civil é claro ao dispor que o bem se transmite automaticamente aos herdeiros (agravantes),
independente
da existência de inventário.
Em se tratando de constatados danos ambientais, a responsabilidade é objetiva e solidária e a obrigação
propter

rem
(decorrente da posse ou propriedade do bem), de forma que
desimporta
quem efetivamente os praticou.
”
(
TJMG
,
AI

10000204481089001
,
Relª
.
Dr
ª
.
Luzia Divina de Paula
Peixôto
,

3ª Câmara Cível
, j. 15.07.
2021)
.
[
g.n
.]

Dessa forma, considerando que a tutela jurisdicional almejada na ação civil pública visa à reparação dos danos ambientais apurados, não há qualquer óbice à responsabilização dos herdeiros, uma vez que a obrigação de reparar o dano ambiental possui caráter
propter

rem
, transcende a esfera pessoal do
de cujus
e incide sobre o patrimônio deixado aos sucessores. O dever de recompor o meio ambiente, por sua relevância e interesse público, vincula tanto o espólio quanto os herdeiros, reforçando a responsabilidade objetiva e solidária dos sucessores em arcar com as consequências do dano ambiental causado.

A reparação pleiteada, portanto, não se limita à responsabilidade subjetiva do
de cujus
, mas abrange a recomposição do patrimônio ambiental lesado,
essencial à preservação dos recursos naturais e ao interesse da coletividade. Tal obrigação vincula o espólio e seus sucessores, que respondem na medida das forças da herança, conforme estabelece o princípio da universalidade da responsabilidade patrimonial e os preceitos do Direito Ambiental, que visam assegurar a continuidade da proteção e recuperação do bem ambiental lesado, independentemente do responsável inicial.

Nesses termos,

REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida
-se de recurso de apelação interposto
por
NEUSA VIANA PRIMO, SÔNIA VIANA PRIMO, APARECIDA VIANA PRIMO,
IDELSON
FERREIRA DE SOUSA
e
LUZIMAR VIANA PRIMO DE SOUSA

(h
erdeiros de Antônio Rodrigues Primo)
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Guarantã do Norte-MT, nos
autos da
ação civil pública nº 0001831-43.2017.8.11.0087, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(apelado)
contra
Antônio Rodrigues Primo,
visando responsabilizá-lo
pel
o
desmatamento de
258,903
hectares de vegetação nativa
no bioma Amazôni
a
, abrangendo
o Parque Estadual Cristalino II, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados, impondo à parte ré as seguintes obrigações: (
i
) pagamento de indenização pelos danos materiais causados, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); (
ii
) pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); (
iii
) abstenção de qualquer atividade na área mencionada na inicial, caso esteja na posse dos herdeiros, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes; e (
iv
) recuperação da área degradada, em conformidade com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (
PRAD
) elaborado pela SEMA-MT, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento injustificado.

Os apelantes alegam a ausência de
comprovação dos danos material e moral coletivo
que justificariam a responsabilização por degradação ambiental, afirmando que o desmatamento teria ocorrido antes da criação do Parque Estadual Cristalino II e que o valor fixado para reparação é desproporcional. Assim, pleiteiam a reforma da sentença para exclusão das condenações por
danos material
e moral coletivo ou, subsidiariamente, a redução dos valores condenatórios.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

A presente c
ontrovérsia centra-se em

avaliar a existência e a proporcionalidade dos danos materiais e morais decorrentes do desmatamento, bem como a adequação dos valores condenatórios.

Pois bem.

1.
QUANTO AO DANO MATERIAL E A ADEQUAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

Os apelantes alegam a ausência de provas quanto ao dano ambiental material, argumentando que o desmatamento descrito na inicial teria ocorrido antes da criação da Unidade de Conservação do Parque Estadual Cristalino. Aduzem, ainda, que o valor fixado para reparação carece de fundamentação adequada, sendo desproporcional e dissociado dos fatos.

Da sentença recorrida, extrai-se que os apelantes foram condenados a indenizar o dano material no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos d
a seguinte fundamentação (Id. 233703152):

“
A presente
demanda visa discutir a existência de desmatamento ocorrido no ano de 1999, 200 e 2003, no imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, de propriedade do
Requerido Sr. Antônio Rodrigues Primo (já falecido),
cuja área se encontra dentro do Parque Estadual Cristalino II
, conforme Parecer Técnico n.º 245/CGT/
SGMA
/2013 (id 57205065- Pág. 45/49).

[...]

Consta nos autos o Parecer Técnico n.º 094 CGT/
SGMA
/2015 apontando que até a data de 02/01/2015 as
‘
áreas quantificadas como desmate nos anos de 1999, 2000 e 2003 (258,903 há) ainda estão aberto
s 238,189 ha’
(id 57205065 - Pág. 61).

No Relatório Técnico n.º 165/
DUDALTAFLO
/SEMA/2018, (id 57205061 - Pág. 5/), referente ao requerimento de informações sobre o Parque Estadual Cristalino, constatou-se que a área que antes era de posse do Sr. Antônio Rodrigues Primo, CPF n° 116.743.859-00, hoje
encontra-se
subdividida em 03 imóveis rurais cadastrados junto ao sistema
SIMCAR
, sendo elas FAZENDA SANTA MARIA, FAZENDA KARINA e FAZENDA BOA VISTA, todas as três parcialmente inseridas no Parque Estadual Cristalino
II

e em sua Zona de Amortecimento, estando a área destinada a pecuária localizada fora do PEC.

[...]

O
dano material ambiental
deve levar em consideração a extensão da área desmatada e a quantia que seria necessária para a recuperação do bem jurídico lesado.
Nessa toada, entendo que a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é razoável e proporcional
.”

[
g.n
.]

Inicialmente, restou amplamente demonstrado o
dano ambiental
, consubstanciado no
desmatamento de 258,903 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico
, realizado entre
1999 e 2003
,

sem autorização do órgão ambiental competente,
na propriedade rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, localizada no município de
Novo Mundo-MT
.
A extensão e a gravidade desse desmatamento, que atingiu uma área de expressiva relevância ecológica, foram devidamente documentadas no Parecer Técnico nº 245/CGT/
SGMA
/2013 (Id.
233702660, p.
45-49) e no Parecer Técnico nº 097 CGT/
SGMA
/2015 (Id. 233702660, p. 61), os quais evidenciam de forma inequívoca o impacto ambiental causado.

Nesse contexto, m
ostra-se irrelevante indagar se a degradação ambiental ocorreu antes ou depois da criação do Parque Estadual Cristalino II, uma vez que, independentemente dessa questão, subsiste a conduta degradadora descrita na inicial, caracterizada pelo desmatamento ilegal de vegetação nativa em
área de preservação ambiental, bem assim o dever de reparar o
s danos causados ao ecossistema,
independentemente de eventual questionamento sobre a validade da área de proteção oficializada posteriormente. Trata-se de um dever que não se limita à regulamentação de uma unidade de conservação específica, mas à proteção da integridade ecológica da região afetada.

Sobre a validade do Parque Estadual Cristalino II, é digna de nota a controvérsia suscitada nos autos do processo judicial nº 0001322-40.2011.8.11.0082. Nesse caso, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, por maioria, deliberou pela nulidade do Decreto Estadual nº 2.628, de 30 de maio de 2001, que criou o Parque, fundamentando-se no artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.985/2000, o qual exige consulta pública prévia para a criação de Unidades de Conservação estaduais (
TJMT
,
N.U
. 0001322-40.2011.8.11.0082, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.12.2021). Ainda que
relevante, tal
decisão
não
afasta a responsabilização pelos danos ambientais, dado que a obrigação de preservação e de reparação do meio ambiente decorre do dever constitucional de proteção, independente da validade formal do parque.

O
nexo de causalidade
e
ncontra
-se igualmente
configurado.
À
época dos fatos, a posse da propriedade rural era exercida p
o
r

Antônio Rodrigues Primo, cuja conduta degradadora o torna diretamente responsável pelo impacto ambiental. Essa responsabilidade, em conformidade com o princípio da transmissibilidade das obrigações, recai sobre os herdeiros, conforme se depreende do Relatório Técnico nº 165/
DUDALTAFLO
/SEMA/2018 (Id.
233702663, p.
05-08), que detalha a subdivisão do imóvel entre os sucessores. A responsabilidade ambiental, regida pelo princípio do poluidor-pagador, impõe o dever de
recomposição integral do bem lesado, sendo solidária e extensiva aos herdeiros que, na condição de sucessores, respondem pelos danos ambientais na medida da herança.

Diante desses elementos, verifica-se que estão presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil por danos materiais ambientais. A aplicação do princípio da reparação integral assegura que o impacto sobre o meio ambiente seja adequadamente restaurado, cumprindo-se, assim, o dever constitucional de proteção ambiental e a responsabilidade solidária que incide sobre os sucessores.

Por outro lado,
cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental deve, necessariamente, levar em conta a extensão e a gravidade do dano causado, de modo a proporcionar uma reparação que se aproxime ao máximo da recomposição integral do meio ambiente lesado. A indenização deve refletir, tanto quanto possível, o custo para a recuperação ambiental, promovendo uma tutela efetiva ao bem jurídico protegido e assegurando que o dano seja plenamente compensado, em consonância com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

“
Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração
do valor devido depender
da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§
2º O disposto no
caput
também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.”

[
g.n
.
]

A
quantificação
do valor da indenização por danos materiais ambientais
, por vezes, apresenta-se como
um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados
, possibilitando que seja
realizada durante a fase de liquidação de sentença,
solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Reconhecido odano ambiental,a quantificação de sua dimensão pode ser relegad
a para aliquidaçãodasentença”.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel
.
Min
.
Moura Ribeiro, Ter
ceira
Turma,
j. 27.10.2015
).

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(
TJMT
,
N.U
. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 06.10.2021).
[
g.n
.
]

Ademais, a jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, em conformidade com o princípio da reparação integral. Esse princípio exige que a reparação seja adequada às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a modalidade do dano ambiental e a possibilidade de sua restauração
in natura
.

No entanto, tais aspectos não foram devidamente observados pelo Juízo
a quo
ao fixar o valor da indenização por dano material, o que compromete tanto a efetividade da reparação quanto a justiça almejada no âmbito do direito ambiental.

Oportuno ressalta que o
Superior Tribunal de Justiça
tem feito a distinção de danos ambientais em três espécies, considerados no tempo, a saber:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório),
que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual.

No tocante a incidência do dano ambiental residual e intercorrente e a forma de reparação, o Ministro
Og
Fernandes, relator do
REsp
1.845.200/SC, com maestria, esclarece:

“[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos.
A
reparabilidade
imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”
.

[
g.n
.]

Logo, tais modalidades de
dano não se confunde
m
,
visto que
“O
dano ambiental residual
(permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (
intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
”

(
REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes, Segunda Turma, j
. 16.08.
2022)
.
[
g.n
.]

Nesse contexto, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Diante do reconhecimento
da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental, abrangendo as modalidades intercorrente e residual
,
é imperioso que o valor da
reparação seja fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
a apuração desse valor, deverão ser
considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo
a
258,903 hectares
de vegetação nativa
situada no bioma Amazônico
;

(
ii
)
o marco inicial do
s
dano
s
,
considerando o
Parecer Técnico nº 245/CGT/
SGMA
/2013 (Id. 233702660, p. 45-49)
;
e
(
ii
i
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja
pela
restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação, para que o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja devidamente apurado em liquidação de sentença, em conformidade com os fundamentos expostos.

2.
QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

Os
apelante
s
alega
m
que não há evidências de que o desmatamento descrito na inicial tenha gerado
prejuízo moral coletivo ou impacto significativo à sociedade local. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença impugnada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização
, considerando as condições financeiras dos apelantes e os supostos danos causados.

Pois bem.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à
moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j. 1º.12.2009
).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

No âmbito ambiental, o STJ tem entendimento pacífico de que, para a configuração do dano moral coletivo, não é necessária a demonstração de sentimentos como dor ou indignação, característicos do indivíduo isolado. Conforme decidido
,
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
. Min
ª
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
).

H
á precedentes
jurisprudenciais do
S
TJ
reconhecendo que prática
s
d
e
desmatamento, em situações
similares à
dos autos,
configuram dano moral. No julgamento do
REsp

1.058.222/SP
, o Ministro Herman Benjamin destacou que
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
j. 03.09.2009
).
Esse entendimento foi reiterado em outros julgados, como no
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma
, j. 14.08.2012
.

No caso em apreço, a conduta da apelante, que promoveu o desmatamento de

258,903

hectares de vegetação nativa

localizada no bioma Amazôni
a
, área objeto de especial preservaç
ão,
sem prévia autorização do órgão ambiental competente, praticada
entre os
anos de 1999
a

2003
no imóvel rural denominado
Fazenda
Nossa Senhora Auxiliadora
,
localizado no município de
Novo Mundo-MT
,
reveste-se de gravidade suficiente para justificar a
responsabilização por dano moral coletivo ambiental. Essa ação viola gravemente o patrimônio ambiental, afetando não apenas o ecossistema local, mas também o direito difuso da coletividade à preservação ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII
. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV
. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a
indenização respectiva.”
(STJ,

REsp
1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos praticados pela parte
ré
e do impacto na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compro
misso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos difusos da sociedade.

No que
tange
ao
quantum
indenizatório
,
é imperioso destacar que sua determinação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incumbindo ao julgador fixar o valor de maneira condizente com as particularidades do caso concreto. Tal fixação deve considerar tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas, assegurando que a indenização reflita um equilíbrio adequado entre a gravidade do dano e a justa reparação, sem desconsiderar as condições econômicas das partes envolvidas. O valor arbitrado, portanto, deve não apenas ser justo e proporcional à ofensa, mas também cumprir uma função pedagógica, inibindo a reincidência do ato ilícito.

Nesse contexto, revela-se plenamente admissível a aplicação do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo
, amplamente consagrado pelo
Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Esse método compreende
:
(
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
(
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

A Corte S
uperior tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de
garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
º
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
º
0001054-72.2016.8.11.0029, n
º
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
º 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Relª
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
º 0008369-33.2015.8.11.0015, nº
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
º
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
ª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
º
0002269-51.2017.8.11.0093, n
º
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
º
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
ª
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
º
0002795-93.2010.8.11.0018, n
º
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
º
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
ª
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
º
1000666-53.2020.8.11.0049, n
º
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
º
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
º
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. M
ário Roberto
Kono
de Oliveira).

À vista do exposto, e ponderando os parâmetros estabelecidos p
ara a reparação por dano moral coletivo pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, assim como o princípio fundamental do sistema recursal civil brasileiro, que consagra a proibição da
reformatio in pejus
– vedação ao Tribunal
ad quem
de alterar a decisão recorrida para beneficiar a parte que não recorreu, agravando a situação processual do recorrente –, impõe-se a preservação do valor arbitrado na decisão recorrida, fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais), como medida ju
sta e adequada.

Portanto, impõe-se a m
anutenção da sentença impugnada.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao re
curso de apelação interposto
por
NEUSA VIANA PRIMO, SÔNIA VIANA PRIMO, APARECIDA VIANA PRIMO,
IDELSON
FERREIRA DE SOUSA e LUZIMAR VIANA PRIMO DE SOUSA
,
para
determina
r
que o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja
apurado
em
fase de
liquidação de sentença, por arbitramento,
nos termos do
artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil,
observando
-se
os critérios
estabelecidos
no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024